Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705051-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO JOSE DE SOUSA APELADO: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Gustavo José de Sousa contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Verificado o não recolhimento do preparo, o apelante foi intimado para realizar o pagamento em dobro (ID no 70447397 - pág. 1), sob pena de deserção. Em petição de ID no 70758462 - pág. 1, o apelante tomou ciência e se manifestou em não ter interesse. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimado, o apelante não realizou o recolhimento do preparo, em desacordo com o que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator